Tribunal: TJDFT
Processo: 0722996-73.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:
Processo : 0722996-73.2023.8.07.0001 DESPACHO Ao embargado para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, em resposta aos embargos de declaração, nos termos do artigo 1.023, § 2o, do CPC. Intime-se. Após, tornem os autos conclusos. Brasília – DF, 22 de julho de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator